Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741386-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTOBULO CAMPELO BEDE E SILVA, OLIVANA FACO AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto às petições e documentos acostados pelos agravantes (ids. 32601084 e seguintes), pois o agravo de instrumento não foi conhecido pela decisão de id. 31949509, e eventual insurgência deve observar o meio impugnativo próprio e tempestivo. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora